Tribunal: CARF
Processo: 10768.722647/2023-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.722647/2023-72
ACÓRDÃO
2201-012.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JURANDI VICENTE ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722647/2023-72
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2019, ano-
calendário 2018, formalizando a redução do imposto a restituir declarado de R$
87.783,73 para imposto a restituir ajustado de R$ 1.760,18.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou
por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional — Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado – R$
391.384,40 Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado ou não comprovação da
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos – R$ 3.479,58
Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência em 10/07/2023, o sujeito
passivo apresentou impugnação em 09/08/2023, fls. 05/13.
É o Relatório.
A decisão recorrida (fls. 72-77), que declarou a improcedência da impugnação e
manteve o crédito tributário, foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
MOLÉSTIA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA/PENSÃO/REFORMA.
ISENÇÃO.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722647/2023-72
3
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão
ou reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV
do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu recurso voluntário (fls. 90-101), o recorrente reitera os argumentos da
impugnação e pede que seja declarada sua nulidade. Afirma ainda, que
Ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, o relatório médico
apresentado (doc. 03), é claro em especificar a moléstia profissional que acomete
o Recorrente, ao consignar “paciente acompanhado também nesta unidade
devido a defeito motor e sensitivo secundário a hérnia discal lombar, operado em
20/07/1998. Vem com defeito motor evolutivo levando a piora da marcha, que
com o passar dos anos vem ficando pior. Apresenta paresia do membro inferir
esquerdo, dependendo de muletas e apoio de terceiros para deambulação.
Mobilidade restrita. Quadro de caráter crônico e degenerativo por apresentar
compressão modular. CID: M54 + H50.1 + H51.1 + 682”.
Como se vê do trecho colacionado acima, o laudo médico apresenta
detalhadamente qual a moléstia profissional que acomete o Requerente, bem
como a data de seu início, qual seja, 20/07/1998, muito anterior ao exercício aqui
debatido.
Portanto, evidente que o Recorrente possui o direito à isenção do Imposto de
Renda, uma vez que o laudo apresentado atesta detalhadamente a moléstia que o
acomete, bem como quando esta se manifestou, tendo sido emitido por serviço
médico oficial da Prefeitura de Lauro de Freitas, município do Estado da Bahia,
cumprindo, assim, todos os requisitos legais, ao contrário do que entende o
acórdão ora recorrido. Não se pode negar fatos efetivamente existentes e
devidamente atestados pelos médicos que acompanhar o Recorrente.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia restringe-se à comprovação da existência de moléstia grave por
parte do contribuinte que recebeu proventos de aposentadoria e complementação de
aposentadoria no ano-calendário de 2018.
O recorrente defende a nulidade do auto de infração, pois não lhe teria sido
oportunizado o direito de defesa. A argumentação não merece, contudo, prosperar. Foi concedida
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722647/2023-72
4
ao contribuinte a oportunidade de apresentar os documentos que comprovam o direito por ele
alegado, e poderia tê-lo feito tanto na impugnação quanto no recurso ora julgado.
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Rejeito, portanto, a nulidade invocada.
A respeito do laudo médico apresentado, assim se manifestou a DRJ (fls. 76-77):
[...] observa-se que o(a) contribuinte não apresentou laudo médico oficial,
conforme solicita a legislação, com a indicação da doença, as quais estão
elencadas na legislação acima.
O relatório médico apresentado, não se encontra de acordo com a legislação,
acrescente-se que não foi informado especificamente a moléstia grave a qual o
contribuinte seria acometido e de quando se manifestou (de acordo com a
notificação de lançamento), conforme abaixo: [...].
Paralelamente, o contribuinte afirma em seu recurso que (fl. 95-96):
Ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, o relatório médico
apresentado (doc. 03), é claro em especificar a moléstia profissional que acomete
o Recorrente, ao consignar “paciente acompanhado também nesta unidade
devido a defeito motor e sensitivo secundário a hérnia discal lombar, operado em
20/07/1998. Vem com defeito motor evolutivo levando a piora da marcha, que
com o passar dos anos vem ficando pior. Apresenta paresia do membro inferir
esquerdo, dependendo de muletas e apoio de terceiros para deambulação.
Mobilidade restrita. Quadro de caráter crônico e degenerativo por apresentar
compressão modular. CID: M54 + H50.1 + H51.1 + 682”.
Como se vê do trecho colacionado acima, o laudo médico apresenta
detalhadamente qual a moléstia profissional que acomete o Requerente, bem
como a data de seu início, qual seja, 20/07/1998, muito anterior ao exercício aqui
debatido.
Portanto, evidente que o Recorrente possui o direito à isenção do Imposto de
Renda, uma vez que o laudo apresentado atesta detalhadamente a moléstia que o
acomete, bem como quando esta se manifestou, tendo sido emitido por serviço
médico oficial da Prefeitura de Lauro de Freitas, município do Estado da Bahia,
cumprindo, assim, todos os requisitos legais, ao contrário do que entende o
acórdão ora recorrido. Não se pode negar fatos efetivamente existentes e
devidamente atestados pelos médicos que acompanhar o Recorrente.
Nesse sentido é a Solução Consulta COSIT n.o 11, de 28 de junho de 2012, cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos: [...].
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722647/2023-72
5
Apesar de constar em uma folha escrita como “receituário” e nomeado como
“relatório médico”, da simples leitura e análise do conteúdo do laudo médico
apresentado, frente à solução de consulta acima colacionada, restam preenchidos
todos os requisitos legais.
Ainda que o laudo médico apresentado não fosse emitido pelo serviço médico
oficial do munícipio de Lauro de Freitas, na Bahia, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há necessidade
de laudo médico oficial, desde que se possa comprovar a moléstia grave por
outros meios, como laudo por médico particular. Vejamos: [...].
A respeito do laudo médico necessário à isenção dos proventos recebidos quando
da existência de moléstia grave, assim dispõe a Solução Consulta COSIT n.o 11/2012. Nesta,
encontram-se previstos requisitos mínimos de um laudo médico, de modo que se pode cotejá-la
com o documento à fl. 111, para concluir se este se presta a comprovar a moléstia para fins
tributários, como quer o contribuinte ou não, como afirma o Fisco:
a) identificação de órgão emissor: parcialmente presente no documento
autuado (o receituário contém o brasão da Prefeitura de Lauro de Freitas).
b) qualificação do portador da moléstia: parcialmente presente no documento
autuado (menciona-se apenas o nome do paciente).
c) diagnóstico
da
moléstia
(descrição;
CID-10;
elementos
que
o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora da
moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo): presente no documento autuado.
d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo
pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático: não se aplica.
e) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do
laudo pericial: parcialmente presente no documento autuado (inexistente a
qualificação do responsável pela emissão do laudo).
Veja-se que o referido relatório foi assinado em 27/12/21, posteriormente ao
período do lançamento.
Destaca-se do documento o seu caráter precário, que não se limita, como defende
o recorrente a um equívoco na sua titulação (“relatório médico” e “receituário”), mas a um
descompasso em relação ao que determina a Solução Consulta COSIT n.o 11/2012. Deste modo,
tendo sido este o único documento apresentado pelo recorrente para comprovar o seu
argumento, deve-se manter o lançamento.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.042 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722647/2023-72
6
Aplica-se, ademais, ao caso a Súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 127
DF CARF MF
Original